Tribunal: STJ
Processo: 2108321-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848815 - SP (2025/0027801-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADORA
: DANIELLA DE CASSIA MORANDI REIS GONÇALVES - SP147786
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ARLETE
ADVOGADA
: THAIS DA SILVA FARJALA - SP240286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de débitos condominiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ, ausência de similitude fática e impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 09926c62-dc4c-4384-bdb8-c998b51dadf3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848815 - SP (2025/0027801-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADORA
: DANIELLA DE CASSIA MORANDI REIS GONÇALVES - SP147786
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ARLETE
ADVOGADA
: THAIS DA SILVA FARJALA - SP240286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de débitos condominiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ, ausência de similitude fática e impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO
Ação
EDIFÍCIO ARLETE contra MUNICÍPIO DE GUARUJÁ.
: determinou a quitação da verba honorária
Decisão interlocutória
sucumbencial preferencialmente à satisfação de crédito tributário. (e-STJ Fls. 65)
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONCURSO SINGULAR DE CRÉDITOS. Municipalidade do Guarujá que se insurge
contra a decisão que determinou a quitação da verba honorária sucumbencial
preferencialmente à satisfação de crédito tributário de sua titularidade. ORDEM DE
Documento eletrônico VDA49389830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:47:25
Código de Controle do Documento: 1ec32c30-9e34-4c40-a130-a84e702aafe6

PREFERÊNCIA. Nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional, “o crédito
tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do
acidente de trabalho”. A jurisprudência do E. STJ, por sua vez, vem equiparando os
honorários contratuais e sucumbenciais a verbas de natureza trabalhista, que
merecem os mesmos privilégios legais. Ordem de preferência estabelecida em
primeiro grau de há de ser mantida e respeitada. Precedentes, também, desta C.
Corte Bandeirante. Decisum preservado. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ Fls. 65)

: alega violação dos arts. 130, § único, 186 e 187 do
Recurso especial
Código Tributário Nacional e 908 do Código de Processo Civil. A parte agravante
sustenta em seu recurso especial que houve violação aos dispositivos legais que
garantem a preferência do crédito tributário sobre o crédito de honorários
advocatícios sucumbenciais. (e-STJ Fls. 73-106)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 189)
: a parte agravante reiterou a alegação de violação dos
Agravo Interno
dispositivos legais mencionados, sem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade. (e-STJ Fls. 194-202)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i. Súmula 7/STJ,
ii. ausência de similitude fática e
iii. impossibilidade de alegação de divergência com súmula.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49389830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:47:25
Código de Controle do Documento: 1ec32c30-9e34-4c40-a130-a84e702aafe6

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

-Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

- Da alegação de violação de Súmula.
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou que a parte aponta
como violado enunciado de súmula, que não se amolda ao conceito de lei federal,
de modo implicar o não conhecimento da controvérsia em sede de recurso
especial. Deste modo, não é cabível recurso especial quando ocorre violação de
súmula, dispositivo da CF/88 ou qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, “a” da CF/88.
Nesse sentido: REsp 1769443/PR, Terceira Turma, DJe
.
09/09/2020
No entanto, a parte agravante não se dignou a impugnar o referido
fundamento em sua peça de agravo em recurso especial, de modo que é
adequada a aplicação da Súmula 182/STJ à hipótese.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA49389830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:47:25
Código de Controle do Documento: 1ec32c30-9e34-4c40-a130-a84e702aafe6

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49389830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:47:25
Código de Controle do Documento: 1ec32c30-9e34-4c40-a130-a84e702aafe6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.815 / SP
Número Registro: 2025/0027801-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21083216120248260000 40038184820138260223
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADORA : DANIELLA DE CASSIA MORANDI REIS GONÇALVES -
SP147786
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ARLETE
ADVOGADA
: THAIS DA SILVA FARJALA - SP240286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADORA : DANIELLA DE CASSIA MORANDI REIS GONÇALVES -
SP147786
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ARLETE
ADVOGADA
: THAIS DA SILVA FARJALA - SP240286
TERMO
Documento eletrônico VDA50332543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: c30d423a-7c1a-4b7d-825a-7d3db8f6e681

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: c30d423a-7c1a-4b7d-825a-7d3db8f6e681